Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, do NCPC, combinado com o art. 321 do mesmo diploma legal, e conseqüente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso I, c/c art. 924, I, do Novo Código de Processo Civil).
3. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, somente será necessária a intimação pessoal da parte nos casos de extinção previstos nos incisos II e II do art. 485, não se aplicando na hipótese de indeferimento da inicial(art. 485, I, do CPC/15)
4. Devidamente intimada para emendar a inicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça.